Tribunal: STF
Processo: Rcl 82248
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Maria Conceição Santos Soares contra decisão da Terceira Turma Recursal do Juizado Especial Federal Cível da Seção Judiciária do Estado da Bahia, proferida nos autos do Processo nº 1001902-28.2022.4.01.3300, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no Tema nº 27 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que, no processo em referência, demandou o INSS, objetivando o restabelecimento do benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência que



    “fora suspenso em 01/04/2020 por suposta irregularidade de superação de renda, eis que a remuneração da Sra. Ana Paula Santos Soares, filha solteira da Segurada, com quem ela residia quando da concessão do benefício assistencial, teria ultrapassado o limite para que a renda per capita do núcleo familiar estivesse dentro do valor máximo definido na Lei nº 8.742/93. 



    Contudo, a Sra. Ana Paula Santos Soares deixou de residir com a sua genitora desde o ano de 2014, quando mudou-se para outro endereço, ocasião na qual a Reclamante passou a morar sozinha. 



    A partir do ano de 2022 o núcleo familiar da Requerente ganhou a configuração atual, abrangendo seu neto Wendell Santos Soares de Souza e a sua filha Alexandra Santos Soares, conforme apurado no laudo pericial elaborado pela assistente social que visitou seu apartamento (Id 1384340260)."



    Afirma que teve seu pleito julgado procedente para restabelecer o referido benefício com o “pagamento das prestações vencidas a partir de 12/01/2022.”



    Assevera que, em sede de recurso inominado, foi proferido acórdão determinando a retroação da data do inicio do benefício (DIB), inicialmente concedido em 24/09/10, para 01/04/20 e fixando a data da cessação do benefício (DCE) para o dia 12/01/22, bem como condenando o INSS ao pagamento das parcelas vencidas nesse período.



    Destaca que, na apreciação dos sucessivos embargos de declaração, esclareceu que foi determinando “a retroação da DIB à data da cessação indevida do benefício (01/04/2020), bem como a DCB em 12/01/2022, compensando-se eventuais valores já pagos.”.



    Sustenta que 



    “a decisão objurgada afastou a jurisprudência do Pretório Excelso ao reconhecer o critério da renda familiar per capita de até ¼ do salário mínimo como obrigatório e, consequentemente, fato extintivo do direito da Reclamante; porém, deixou de justificar o overrulling ou distinguish, razão pela qual se considera inidônea a fundamentação, nos termos do art. 489, §1º, VI do CPC/2015.”



    Reporta-se ao relatório socioeconômico de Id 375450699 para afirmar que 



    “todas as despesas aproximadas apuradas pela perita, encontra-se o total de R$ 1.252,26 (-) para a mantença da Recorrente e família; porém, a única fonte de renda da família provém da filha Alexandra, genitora do menor Wendel, ambos integrantes do mesmo núcleo familiar, conforme apurado pela expert, sendo certo relevante destacar que a mesma também possui despesas pessoais com si própria e com o seu filho, que está em idade escolar (mensalidade, lanche, fardamento, etc.), além das despesas da casa. 



    Assim, a renda de R$ 1.644,61 (-) percebida pela Sra. Alexandra é, claramente, insuficiente para a mantença digna do núcleo familiar, incluindo a Reclamante. Não por acaso a Requerente afirma no laudo receber doações de familiares para suprir suas necessidades básicas (pg. 02 do laudo, última resposta). 



    Ademais, nota-se que a residência da Reclamante é guarnecida por móveis simples, sem nada de grande valor, o que corrobora a miserabilidade da peticionante.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o ato reclamado e, assim, o restabelecimento do beneficio previdenciário. 



    No mérito, a confirmação da providência liminar com a cassação da decisão reclamada ou a determinação de “prolação de novo acórdão pela autoridade reclamada a partir da análise do conjunto da prova dos autos, notadamente da perícia socioeconômica, e não exclusivamente da renda per capita familiar.”



    Pugna, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita à reclamante, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    A propósito, colaciono precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    Na espécie, em consulta ao processo no sítio eletrônico do TRF 1, verifica-se que sequer houve o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, razão pela qual não há falar em esgotamento da instância para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RI/STF. Julgo prejudicado o pedido de tutela cautelar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente